Tribunal: TJMT
Processo: 0008545-28.2018.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008545-28.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EWERTON HENRIQUE MORAIS - CPF: 056.117.311-71 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE MORAIS - CPF: 056.117.311-71 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA E POR EWERTON HENRIQUE MORAIS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008545-28.2018.8.11.0008

APELANTE: EWERTON HENRIQUE MORAIS, MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, EWERTON HENRIQUE MORAIS

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA CASSADA POR ANULAÇÃO - RECURSOS PREJUDICADO.

1 - Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela parte autora e requerida, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

2 - 2 - As ações indenizatórias são eminentemente fáticas, demandando, em regra, dilação probatória, motivo pelo qual não está o julgador autorizado a dispensá-la,
ex vi
do disposto no art. 355, CPC/15.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008545-28.2018.8.11.0008

APELANTE: EWERTON HENRIQUE MORAIS, MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, EWERTON HENRIQUE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação
apresentado pelo
Município de Nova Olímpia
e por
Ewerton Henrique Morais
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
, que, nos autos da
Ação de Reparação de danos por acidentes de trânsito c/c danos morais, estéticos e lucros cessantes
, registrada sob o n.
0008545-28.2018.8.11.0008
, ajuizada pelo Segundo Apelante em desfavor do Primeiro Recorrido, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

42.

No que toca ao pedido de
pensão mensal
formulado pela parte autora, verifica-se sua improcedência, uma vez que este só poderia ser deferido em caso de comprovação de dependência econômica, o que inexiste nos autos, ao modo que a vítima era uma criança de apenas sete anos de idade, na data do acidente, não estando no mercado de trabalho, tampouco possuindo idade produtiva. Nesse sentido, em casos semelhantes, vejamos o que dispõe os Superior Tribunal de Justiça. In verbis:

Responsabilidade civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Acidente de Trânsito. Réu. Culpa comprovada. Vítima. Morte. Dano Moral. Quantum. Razoabilidade. Pensionamento. Dependência econômica. Necessidade de prova. - Não fere o princípio da razoabilidade a fixação em 300 (trezentos) salários mínimos do quantum devido a título de danos morais suportados pelos genitores de vítima fatal em acidente de trânsito. -
Não é devida a indenização por danos materiais prevista no art. 1537, inc. II, do CC quando não ficar provada ou presumível for a contribuição da vítima para o sustento econômico do lar de seus genitores.
Precedentes. (STJ - REsp: 348072 SP 2001/0111476-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.02.2002 p. 425) – Grifo Nosso.

43.
Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial para
condenar
a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de
dano moral e dano estético
, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, a
partir da sentença
e,
JULGO IMPROCEDENTE
os demais pedidos formulados pela parte autora nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, em consequência, extingo o feito com resolução de mérito.

44.
Condeno a ré Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

45.
Transitado em julgado, não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Em suas razões recursais,
Ewerton Henrique Morais
, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o valor arbitrado a título de danos morais, deve ser majorado para 60 (sessenta) salários-mínimos vigente, tendo em vista o sofrimento íntimo do Apelante, as consequências duradouras do ato ilícito, visto que vão acompanhar o Apelante pelo resto de sua vida.

Pontua que, o pensionamento deve ser fixado em 01 (um) salário-mínimo mensal, a ser pago desde a data do ato ilícito percebido até a data em que ele atingir 70 anos de idade, considerando a idade do
Recorrente, a estimativa de vida do brasileiro.

Afirma que, os juros de mora devem ser fixados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54, STJ.

Afiança que, a teor do artigo 85, § 11º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados, levando em conta o trabalho realizado pelos causídicos em grau recursal.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido,
para fins de majorar o quantum indenizatório do valor fixado a título de indenização por danos morais no valor de 60 (sessenta) salários-mínimos vigente, e, arbitrado individualmente, e que seja a Apelada condenada a indenizar os danos estéticos por ela causados, de igual forma no valor de 60 (sessenta) salários-mínimos vigente, e ainda seja proferida nova decisão para reformar a pretensão no que diz respeito a pensão vitalícia em favor do Apelante, com incidência dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, desde do evento danoso, o que merece reforma, visto que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir da data do fato. Súmula nº 54/STJ, e, seja majorado os honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões, embora devidamente intimada a parte requerida, conforme se verifica do ID 158343205.

Por sua vez, o
Município de Nova Olímpia
, insurge contra sentença, suscitando prejudicial de mérito, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que
inexiste qualquer direito ao Autor ao recebimento dos valores referentes ao pedido contido na exordial proveniente do acidente de transito ocorrido em 20.05.2005, pois fulminados pela prescrição quinquenal.

No mérito,
sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de
que o
dano adveio, exclusivamente, da conduta do Autor, o que afasta qualquer obrigação de indenizar por parte do município,
motivo pelo qual, não há que se falar em responsabilidade civil sem nexo causal, necessária tanto na responsabilidade subjetiva como na objetiva.

Afiança que,
só poderá haver reparação se existir o dano e em nenhum momento o munícipio de Nova Olímpia causou qualquer dano ao Autor conforme já elucidado e provado devendo, portanto, tais pedidos em desfavor deste munícipio serem julgados totalmente improcedentes.

Assevera que, não basta a simples alegação de prejuízo na ordem moral, estética e lucros cessantes, uma vez que todos os elementos ensejadores de tais danos se mostrem presentes e irrefutáveis.

Caso não seja esse o entendimento, requer que seja imposta
uma equivalência entre a lesão e o valor com o qual se pretende compensar o ofendido, sob pena de promover indiscriminado enriquecimento sem causa.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como pleiteia pela inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 158343204), Ewerton Henrique Morais, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 169824171).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008545-28.2018.8.11.0008

APELANTE: EWERTON HENRIQUE MORAIS, MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, EWERTON HENRIQUE MORAIS

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação
apresentado pelo
Município de Nova Olímpia
e por
Ewerton Henrique Morais
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
, que, nos autos da
Ação de Reparação de danos por acidentes de trânsito c/c danos morais, estéticos e lucros cessantes
, registrada sob o n.
0008545-28.2018.8.11.0008
, ajuizada pelo Segundo Apelante em desfavor do Primeiro Recorrido, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial

Extrai-se dos autos que, o Autor ajuizou a Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito c/c Danos Morais, Estéticos e Lucros Cessantes em face do Município de Nova Olímpia-MT, alegando que foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 20-5-2005, quando estava brincando com seus amigos na calçada/meio-fio em frente a sua residência, momento em que o Sr. José Silva Santos, ao sair com o Caminhão Pipa de propriedade da Prefeitura de Nova Olímpia, a roda traseira do referido caminhão passou sobre a perna direita do Autor.

Aduziu que, diante da gravidade e extensão dos traumas sofridos, foi submetido a exame de lesão e corporal junto a Coordenadoria Regional de Tangará da Serra –MT, em que os médicos legistas concluíram a incapacidade permanente do Requerente, para o exercícios de suas atividades habituais.

Tentada a conciliação entre as partes, esta resultou inexitosa.

Devidamente citado, o Réu apresentou contestação, pugnando, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Impugnação à contestação, debatendo as teses levantadas pela defesa, bem como pugnando pela procedência da ação nos exatos termos da inicial.

Após, manifestação da parte requerida pleiteando a produção de provas (testemunhal), o
Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo alhures transcrito.

Contra essa decisão recorrem as partes.

Pois bem.

Inicialmente,
LEVANTA-SE, DE OFICIO, A
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, diante do impedimento de produção de prova testemunhal pleiteada tanto pela parte autora quanto pela parte requerida, além da perícia ser imprescindível para análise meritória da demanda, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, tal
preliminar
pode ser suscitada de
ofício
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. de se concluir que as sequelas que acometem o autor-apelado são, de fato,
permanentes
, levando à incapacidade laborativa.

2. Recurso especial não-provido
.

(
Recurso Especial n.º 714.467/PB
. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Data de
julgamento
: 2/9/2010. Dje: 9/9/2010).

É cediço que, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas, importa em flagrante afronta ao devido processo legal e ao contraditório, cerceando a defesa do ora recorrente, o que
contrariou o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Dos autos, observa-se que, após o Magistrado
a quo
proferir despacho determinando que as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, especificassem as provas que ainda pretendem produzir e, tendo a parte requerida pugnado pela produção de prova testemunhal, o feito foi julgado antecipadamente, reconhecendo-se a parcial procedência da ação.

Entretanto, conforme se verifica dos autos, o Município de Nova Olímpia, pugnou pela produção de prova testemunhal (ID 158343187), além das partes sustentarem na inicial e na contestação, diferentes dinâmicas do infortúnio ocorrido, uma vez que a parte autora sustenta que o motorista foi responsável pelo acidente e o Município diz que ocorreu por culpa exclusiva da vítima que dependurou na caçamba do veículo.

É cediço que é imprescindível maiores esclarecimentos e apuração acerca dos fatos alegados, considerando ainda a vulnerabilidade dos fatos que podem ser comprovados por testemunhas, além das provas documentais, o que impõe necessariamente a instrução probatória nos autos.

Em análise dos fatos, verifica-se que não há prova documental suficiente para comprovar a dinâmica dos fatos, tampouco comprovação da responsabilidade pelo infortúnio ocorrido. Assim, esses são alguns dos fatos a serem elucidados, o que deve ocorrer mediante instrução processual, bem como oitiva de testemunhas das partes e perícia, para quantificar o grau de incapacidade da parte autora.

Portanto, cediço que, o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC:

Frise-se que as ações indenizatórias são eminentemente fáticas, demandado, em regra, dilação probatória, motivo pelo qual não está o julgador autorizado a dispensá-la,
ex vi
do disposto no art. 355, CPC/2015 – verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

A propósito a doutrina assim entende:

(...)
3. Julgamento imediato e ônus da prova
.

O pressuposto essencial para que caiba o julgamento imediato do pedido é o convencimento judicial a respeito das alegações de fato da causa. Vale dizer: não pode o juiz julgar de maneira imediata o pedido alçando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento (art. 373, CPC). Se o pressuposto para incidência do art. 355, CPC, é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o juiz julgá-lo de maneira imediata quando há insuficiência probatória, contingência que o forçaria a formalizar o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC. De duas, uma: ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata o pedido ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento (art. 373, CPC).
(...)

(
in
Novo Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 2. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 452)

Sobre o tema, assim se pronunciou esta corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE PARCIAL DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

1. O comando judicial deve ser claro e preciso, preferencialmente fundamentado em dispositivo legal que remeta ao seu conteúdo, sob pena de gerar prejuízo à parte.

2.
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou a autora expressamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do legado na inicial
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.154867-1/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/3/2017, publicação da súmula em 27/3/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.

De acordo com o art. 355, do CPC, o feito somente pode ser julgado antecipadamente quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de instrução.

(TJMG - Apelação Cível 1.0525.14.021795-7/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurélio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/3/2017, publicação da súmula em 24/3/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADA POR POLICIAL MILITAR - MORTE - DANOS MORAIS - PROVA REQUERIDA PELOS AUTORES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESCABIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA.

Ofende aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o julgamento antecipado da lide sem que sejam realizadas provas indispensáveis para a correta solução da controvérsia.

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.027819-1/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/1/2017, publicação da súmula em 10/2/2017). [Destaquei]

Além do mais, observa-se que, o Autor propôs a Ação de Indenização contra o Município de Nova Olímpia, objetivando o recebimento de indenização por dano moral, material e estético, decorrentes de acidente automobilístico (atropelamento) pela suposta imprudência do servidor público que conduzia o caminhão pipa de propriedade do Município.

Somado a isso, consta dos autos que o Boletim de Ocorrência, foi registrado pela Sra. Rosimeire Henrique Almeida, genitora da parte autora, somente após 02 (dois) anos do infortúnio, ou seja, em 2007.

Além do mais, consta dos autos contestação ofertada pelo Município, a refutar as alegações da parte autora e atribuir a culpa exclusiva a vítima, uma vez que segundo alega,
o autor estaria dependurado na caçamba do veículo
, e teria caído em baixo das rodas do veículo, bem como pugna pela produção de prova testemunhal.

Por outro lado, se comprovado que o infortúnio foi decorrente de culpa exclusiva do Município, se faz necessário verificar
se as sequelas que acometem o autor são, de fato,
permanentes
, levando à incapacidade laborativa, é necessário a realização de perícia submetida ao contraditório, para quantificar o grau de incapacidade.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda. No caso dos autos, a apelante apresenta fatos que não estão devidamente demonstrados pelas provas documentais, o que não torna suficiente para um julgamento seguro da lide, sem a produção de provas em momento oportuno.

Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, o que cerceou o direito de defesa do apelante.

Segundo o STJ:
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.”
(AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Em que pese a prova ser dirigida ao Juízo, e a sua admissibilidade ser valorada pelo magistrado, não se pode olvidar o direito à produção de provas sem que esteja plenamente comprovado o direito alegado.

Assim entendo que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

O que se mostra recomendável é o Juiz realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

No entanto, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária, pois, a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito da apelante, e quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

O livre convencimento do magistrado deve perdurar e a análise da plausibilidade da prova requerida pela parte é questão afeta ao livre convencimento motivado, porém, só não configura nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, o que no caso, sequer ocorreu, e entendo imprescindíveis para o julgamento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, sem possibilitar a realização de prova necessária e oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença.”

(Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/4/2015, Publicado no DJE 5/5/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.

Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão (REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)”

(Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 6/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, AMBOS DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A PRODUÇÃO DE PROVA PRETENDIDA PELAS PARTES – CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS CARACTERIZADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 330, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo ocorrer a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento”.

(Ap 92388/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/6/2015, Publicado no DJE 26/6/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FACE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUJO OBJETO É IDÊNTICO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º, 128, 165, 293, 458, 459 E 460, TODOS DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”.

(Ap 55204/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE INADIMISSIBILIDADE RECURSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO - REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – INDÍCIOS DE PROVA DOCUMENTAL PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTOP DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. É admissível a regularização da representação do inventariante em instâncias tidas por ordinárias, conforme disposto no art. 13 do CPC, por não tratar de nulidade absoluta.

2. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos arts. 199, I, e 206, §5º, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “actio nata”.

3. “Os artigos 400 e 403 do Código de Processo Civil vedam a prova "exclusivamente" testemunhal para comprovação do pagamento quando o valor exceder o décuplo do salário-mínimo; mutatis mutandis, havendo início de prova documental, perfeitamente cabível seu complemento por meio de testemunhas. II - Hipótese que, além de se amoldar à previsão acima, também se inclui na exceção do artigo 402, inciso II, do referido Estatuto, onde é admitida a prova exclusivamente testemunhal, porquanto as partes envolvidas no negócio são parentes” (STJ, Terceira Turma, REsp 651.315/MT, Rel. Ministro Castro Filho, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 324).

4. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, já que há indícios de prova sobre o pagamento da dívida e não admitiu a prova testemunhal para complementar os documentos anexados nos embargos monitórios”.

(Ap 63182/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

“APELAÇÃO.

Ação de cobrança. Locação de salão comercial. Ausência de repasse da metade dos aluguéis aos autores, coproprietários. Sentença de procedência. Alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória. Produção de prova em audiência que se mostra pertinente para esclarecer os pontos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”.

(TJSP Apelação 1007018-02.2014.8.26.0152; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/1/2019; Data de Registro: 11/1/2019).

Evidenciado, portanto, que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa que implica nulidade parcial do feito.

Considerando a cassação do ato sentencial impugnado, a análise dos demais argumentos do Apelo restam prejudicados.

Por fim, cumpre registrar que, deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, porquanto, no presente caso, o feito ainda depende de instrução processual, de forma que não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.

Ante o exposto, de ofício
,
ANULO
a sentença recorrida, determinando o retorno dos Autos ao Juízo de origem para que proceda à regular instrução do feito, com a produção de prova testemunhal, ficando
prejudicado
o recurso de apelação interpostos pelo
Município de Nova Olímpia
e por
Ewerton Henrique Morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023